Tribunal: STF
Processo: RHC 53651
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
CRIME DE SEDUÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. DE DEFESA. NA AUSÊNCIA
DE PERITOS OFICIAIS, O EXAME DE CORPO DE DELITO PODE SER FEITO POR
PESSOAS IDONEAS (CPP, ART. 159, PAR.1) INIDONEIDADE DE PERITOS
INVERIFICAVEL EM HABEAS CORPUS. RASURA QUE NÃO DESFIGUROU O SENTIDO
DO LAUDO. - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. - RECURSO DE HABEAS
CORPUS DESPROVIDO.